Tribunal: STF
Processo: ADI 197
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-05
Data de publicação: 1990-04-05

Ementa:
INICIATIVA ATRIBUIDA, AO GOVERNADOR, PARA AS LEIS QUE DISPONHAM
SOBRE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA E SOBRE A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DESTINADO AO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E DO DESEMPENHO DOS
DEVERES FUNCIONAIS DO PODER JUDICIARIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ITEM III DO ART. 61 E DO ART. 115, E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DE SERGIPE, PERANTE O ART. 125,
PAR 1., DA CARTA FEDERAL E O PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES.